Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726360-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, no cumprimento de sentença (Processo no 0708118-34.2019.8.07.0018), ajuizado em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, rejeitou a impugnação apresentada, na qual a executada requereu a compensação de créditos, porém determinou que se aguardasse a preclusão para se juntar aos autos a planilha de cálculo atualizada (ID 12993295). O recurso foi inicialmente distribuído ao ilustre Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI, o qual, na decisão de ID 13054915, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posteriormente, foi reconhecida a prevenção deste Relator, consoante despacho de ID 13115491. Então, a agravante opôs embargos de declaração (ID 13547189), alegando que a premissa da decisão é equivocada, uma vez que a certidão indica processos que tratam de contratos administrativos diversos. Assevera que o primeiro recurso interposto no presente caso foi a apelação cível no Processo no 2015.01.1.113367-8 (0029475-53.2015.8.07.0018), que fora julgado pela 5a Turma Cível desse Egrégio TJDFT, relatado pelo eminente Des. Sebastião Coelho. Relatados, decido. Sem razão a embargante. Diferentemente do que alega a recorrente, não devem ser considerados, apenas e isoladamente, os recursos interpostos nos autos do Processo no 2015.01.1.113367-8 (0029475-53.2015.8.07.0018). Ademais, os documentos apresentados pela embargante corroboram esta conclusão, bastando verificar que o protocolo de distribuição do Processo no 2015.01.1.113367-8 indica claramente a distribuição por dependência ao Processo no 2012.01.1.108108-9 (vide ID 12992978 - Pág. 1). Igual informação pode ser obtida com a consulta à movimentação dos referidos Processos no sítio eletrônico deste Tribunal, a qual indica a distribuição por dependência. A propósito, mencione-se trecho da decisão embargada: A despeito da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por este Relator (Num. 13054915), constato que, em verdade, a colenda Sexta Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, observa-se que no bojo de Feito conexo ao originário (2012.01.1.108108-9), foi interposto anteriormente (04/11/2014) o recurso de Apelação Cível de mesmo número, o qual foi distribuído para a Sexta Turma Cível, com a Relatoria do Desembargador JAIR SOARES, que não mais integra o referido Colegiado. Posteriormente, foi distribuído o Agravo de Instrumento n.o 0726286-41.2019.8.07.0000, o qual foi distribuído para o Desembargador ESDRAS NEVES. Repita-se que os aclaratórios opostos não atacaram este fundamento, não tendo apresentado nenhum questionamento a respeito da distribuição por dependência dos Processos no 2015.01.1.113367-8 e 2012.01.1.108108-9. Não bastasse, além do vínculo existente entre os processos, que justificaram a distribuição por dependência, nos termos do artigo 286, do Código de Processo Civil (antigo artigo 253, do Código de Processo Civil de 1973), tem-se a evidente prevenção por prejudicialidade (artigo 55, § 3o, da legislação processual), tendo em vista que as compensações das dívidas influenciam mutuamente os cumprimentos de sentença ajuizados pelas partes. Por fim, a alegação de que os embargos devem ser analisados Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI não se sustenta, tendo em vista o declínio da competência, sendo este Desembargador o Relator do presente recurso. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Façam-se os autos conclusos imediatamente, para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 4 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator